Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702832-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: EDSON ELIZEU VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede de Contrarrazões (ID 14901097), o Apelado EDSON ELIZEU VIEIRA alegou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Assim, intime-se o Apelado EDSON ELIZEU VIEIRA para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares alegadas. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2020 12:48:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador